Tribunal: TJDFT
Processo: 0093956-91.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0093956-91.2006.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: WILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12758561): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO NÃO AUTORIZADO DE PESSOAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARRO DE PASSEIO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.9.503/1997, em seu artigo 231, inciso VIII, define como infração média o transporte coletivo de pessoas não autorizado, ao qual se aplica a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo. 2. As penalidades atribuídas à mesma infração pela Lei Distrital n.239/92, art.28, §2o, inciso I, e no §7o, não são aplicáveis, pois não previstas expressamente pelo Código de Trânsito Brasileiro para a situação apresentada, conforme art. 270 e 271 desse diploma. Ademais, a questão em debate não guarda relação com a organização do transporte coletivo pelo Município, disciplinada pelo art. 30, inciso V, da Carta Política de 1988. 3. O transporte remunerado de pessoas em veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, não afigurando, pois, ilícita ou violadora de princípios tributários, administrativos, trabalhistas ou consumeristas. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal, o DETRAN/DF e o DFTRANS pertencem à Administração Pública do Distrito Federal, mostrando-se incabível a condenação ao pagamento de verba honorária em benefício da Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421/STJ, ante a existência de confusão entre credor e devedor. 5. Negou-se provimento ao apelo dos Réus e deu-se provimento ao recurso do Autor. Sentença reformada. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014